Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714425-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS AGRAVADO: RACHEL ALVES MACHADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0700811-47.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor de RACHEL ALVES MACHADO, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos mensais da executada, nos seguintes termos (ID 227656756 dos autos de origem): Indefiro o pedido de penhora salarial (art. 833, IV, do CPC), observando, ainda, que o crédito exequendo não é revestido de natureza alimentar. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 228942238 do processo de referência), os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de ID 229546757 do processo de referência. Em suas razões recursais (ID 70794908), a agravante defende que é cabível a flexibilização da impenhorabilidade quando revelar que a constrição não prejudicara a subsistência do devedor, sendo o caso dos autos. Argumenta que a penhora é necessária para garantir a celeridade e a efetividade da execução. Transcreve trechos de julgados do STJ e do TJDFT que admitem a relativização da impenhorabilidade de salários. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito pugna para que seja determinada a penhora de até 30% sobre o salário da agravada. Preparo (ID 70800548). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual adequado assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora não seja pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Em uma análise superficial dos elementos probatórios, observa-se que os proventos da agravada correspondem a aproximadamente R$ 9.000,00 mensais (ID’s 225852771 e 225852770), o que, a princípio, mostra-se favorável uma penhora em patamar inferior a 30% (trinta por cento), sem que se comprometa a subsistência da executada e de sua família. A medida viabilizará o prosseguimento da execução, buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, pelo prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista nos artigos supracitados. Além de evidenciada a probabilidade do direito, está caracterizado o perigo de dano, considerando que a execução tramita desde 16.1.2024 (ID 183818655 dos autos de origem), sem qualquer perspectiva de recebimento de seu crédito, o que pode acarretar, inclusive, o arquivamento do feito, conforme consta na decisão agravada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, defiro o efeito suspensivo, até julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Substituto